Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 89696047 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, processo 0713329-34.2021.8.07.0001, ajuizada por Lúcio Silva Prates em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor a fim de determinar que a ré autorize a realização do tratamento bem como internações, medicamentos, e outros que se fizerem necessários, conforme orientação médica, especialmente a realização do procedimento de “ablação percutânea por radiofrequência”, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformada, agrava de instrumento a requerida. Em razões recursais (Id 25703049), diz estar a recusa que apresentou amparada no fato de o procedimento solicitado não integrar Rol obrigatório da ANS (RN 428/2017). Afirma inexistir cobertura contratual para diagnóstico de câncer pulmonar. Menciona não haver justificativa para a aplicação de multa tão elevada. Lembra inexistir prova de que procedeu com desídia. Frisa que a DUT n. 1, ao listar os procedimentos de cobertura obrigatória para o tratamento de câncer, não prevê a terapêutica prescrita para a parte agravada pelo médico que a assiste. Diz que o contrato em exame está adaptado à Lei 9.656/1998 e vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Leciona ser a mencionada lista referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos de assistência à saúde, contratados após 1o de janeiro de 1999. Pontua que agiu em exercício regular de direito ao indeferir a autorização para o tratamento prescrito pelo médico, mas não coberto pelo contrato. Afirma que não há perigo de dano no caso em apreço, tampouco se configura situação emergencial ou de urgência, visto que não há documentação nesse sentido. Ressalta o posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e limitações impostas no contrato, consoante o decidido no REsp 1733013/PR, em 10/12/2019, e que o STJ teria alterado seu entendimento no sentido de fixar a natureza do rol da ANS como taxativo, não exemplificativo, destacando que a resolução normativa no 428 é clara ao dispor que o rol da ANS não é exemplificativo para as coberturas básicas, na qual se encontra a cobertura do agravado. Mencionou que, no voto condutor daquele julgado, o Ministro Relator salientou que as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal podem favorecer diretamente alguns consumidores, mas causam distorções no custeio e nos cálculos atuariais das operadoras – o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso das pessoas mais vulneráveis à assistência médico-hospitalar. Questiona a penalidade fixada em sede de astreintes e o prazo exíguo para cumprimento, de 48 (quarenta e oito) horas, sustentando a desproporcionalidade da multa arbitrada e ausência de fundamentação, devendo ser excluída ou consideravelmente reduzida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede seja revogada a decisão agravada com exclusão da multa ou, subsidiariamente, que o valor das astreintes seja razoável diante do exíguo prazo fixado. Preparo regular (Id 25703051). É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Neste caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 1. Do direito ao tratamento recomendado pelo médico assistente A relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[4] e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. É incontroverso ter o agravado aderido ao plano de saúde operado e administrado pela agravante (Id 89684807 do processo de referência), além do fato de que houve solicitação de internação, conforme relatório médico e indicação (Ids 89684813 e 89684817 do processo de referência) e negativa da operadora (Id 89684812 do processo de referência). Induvidoso, ainda, o estado clínico do agravado, beneficiário do seguro de saúde porquanto retratado em relatório médico juntado aos autos, apresentando quadro de “neoplasia de pulmão esquerdo – adenocarcinoma – estádio T4N2M1 – Pleura, CID C34.9, atualmente em tratamento com imunoterapia (PEMBROLIZUMABE) exclusiva com bom controle de doença, com contraindicação para novo tratamento com radiação ionizante por poder culminar em complicações locais com necrose e fístula. A orientação médica é no sentido de evitar que a lesão se torne foco de células tumorais resistentes que poderão disseminar-se para outras partes do corpo em metástases à distância. Ressaltou o Médico ainda “que o atraso na realização do procedimento pode afetar a sobrevida do paciente e controle de sua enfermidade”. De fato, o § 4o[5] do artigo 10 da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde. A listagem assim elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ser tomada, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, como referência básica mínima obrigatória de exames, consultas e demais procedimentos a serem oferecidos aos beneficiários que a elas contratualmente se vinculassem. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada atualmente no art. 2o da Resolução 465/2021, que revogou a Resolução Normativa 428/2017, a saber: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Da normatização acima mencionada, a qual cumpre determinações postas na Lei 9.656/1998, vê-se que, efetivamente, não é ilimitado o direito assistencial dos beneficiários de planos de saúde. Há limites legais à obrigação de cobertura de procedimentos e eventos pelas pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, daí resultando a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Dita circunstância não autoriza, destarte, concluir tenha o rol elaborado pela autarquia natureza meramente exemplificativa, afinal, o interesse de harmonização das relações contratuais e de segurança jurídica exige transparência na distribuição de ônus e benefícios contratualmente ajustados, o que é pressuposto da adequada repartição de riscos entre o fornecedor – que tem direito à identificação de seus deveres específicos, de modo a que possa assegurar a sustentabilidade do plano pela gestão racional e prudente dos custos – e o beneficiário – que, mediante pagamento de contraprestação pecuniária, deve ter garantido seu direito à saúde por cobertura suplementar mínima e obrigatória de procedimentos e eventos em saúde. Sem quebra dessa sistemática, a qual é indispensável à harmonização dos interesses dos contratantes nas relações que tenham por objeto prestação de serviços médicos, não se pode deixar em oblívio o descompasso entre o constante e cada vez mais acelerado progresso da medicina no que concerne ao desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, medicamentos e tratamentos, e prolongado tempo que tem levado a ANS para atualizar a listagem de procedimentos e eventos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde. É dever da autarquia manter o rol atualizado, apesar de não haver, na RN 465/2021 disposição semelhante a da revogada RN 428/2017, art. 28, que previa a obrigação de publicar relação atualizada de procedimentos e eventos em saúde a cada dois anos, em razão da sistemática defasagem entre a evolução da medicina e a efetiva incorporação das novidades por ela consolidadas à lista de procedimentos de cobertura obrigatória. No entanto, a RN 465/2021 traz como princípio na atenção à saúde na saúde suplementar a utilização das melhores práticas, baseadas em evidências científicas, consoante o art. 5o, VI. Este princípio corrobora o dever da ANS de atualização constante do rol de procedimentos e eventos em saúde. Em situações que tais, forçoso que o Poder Judiciário, em interpretação sistemática – a qual não se faz pela simples afirmativa de que meramente exemplificativa a listagem da ANS, mas por exame detido do caso concreto –, avalie se há cobertura para a patologia que acomete o beneficiário, em havendo, se a ele indicado, por médico especialista, tratamento específico para combater a enfermidade de que é portador. Ademais, em consulta ao Anexo I da RN 465/2021, consta expressamente a cobertura para o procedimento médico recomendado para o agravado, segundo a DUT n.1. Confira-se: ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/CRIOABLAÇÃO PERCUTÂNEA DO CÂNCER PRIMÁRIO HEPÁTICO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA E/OU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) FÍGADO E VIAS BILIARES SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E INVASIVOS HCO HSO REF DUT No 1 ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/CRIOABLAÇÃO DO CÂNCER PRIMÁRIO HEPÁTICO POR LAPAROTOMIA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) FÍGADO E VIAS BILIARES SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E INVASIVOS HCO HSO REF DUT No 1 ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/CRIOABLAÇÃO DO CÂNCER PRIMÁRIO HEPÁTICO POR VIDEOLAPAROSCOPIA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Reunidos tais pressupostos, não poderia a operadora agravante recusar a terapia proposta como adequada por médico especialista (oncologista), em situação de câncer pulmonar em tratamento, quadro clínico severo de disseminação de metástase para outras partes do corpo, diante da recomendação médica ressaltando inclusive “que o atraso na realização do procedimento pode afetar a sobrevida do paciente e controle de sua enfermidade”. (Ids 89684813, 89684812 e 89684817 do processo de referência). O procedimento invasivo tem previsão no Anexo I da RN 465/2021 e a recomendação de que seja adotado para o tratamento de câncer pulmonar não destoa do escopo do ato normativo de oferecer esse tratamento como cobertura mínima assegurada ao usuário no plano de saúde contratado. Diferente seria se a referida resolução sequer mencionasse o procedimento, porque, nesse caso, a cobertura não estaria diretamente assegurada ao usuário e haveria a necessidade da intervenção judicial para a escorreita interpretação e aplicação das cláusulas contratuais. Nessa avaliação preliminar de cognição sumária, admitida para o momento, apresenta-se indevida a recusa de cobertura ao tratamento indicado por relatório médico, escolhido por melhor convir à cura do paciente em tratamento de câncer pulmonar, já tendo sido submetido à cirurgia, radioterapia e tratamento com imunoterapia, situação que teve reconhecida gravidade. Nesse sentido, em reforço de argumentação, transcrevo a orientação de julgados recentes desta Corte de Justiça no exame de casos análogos na vigência da RN 428/2017 da ANS, mas que continuam aplicáveis à atual RN 465/2021 da ANS: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NÓDULO NO RIM. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA POR AGULHA DE RADIOFREQUÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428/2017 DA ANS. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, I, "b", a cobertura de tratamentos e demais procedimentos solicitados pelo médico assistente, em caso de atendimento ambulatorial. Além disso, o inciso I do art. 35-C da referida legislação preconiza ser "obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, fixando as diretrizes de atenção à saúde. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de que o tratamento se encontra fora do rol de procedimentos da ANS, a autorização do procedimento terapêutico indicado ao caso do autor, ora apelado, consistente em ablação percutânea por agulha de radiofrequência de nódulo renal de 1,8cm, haja vista a situação emergencial e as justificativas médicas apresentadas para a realização do procedimento. 4. O fato de o tratamento prescrito ao autor não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o apelante da responsabilidade de custeá-lo, devendo ser observado que o mencionado rol de procedimentos não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1156805, 07244697020188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCER DE PÂNCREAS. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA. PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSITENTE. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DOENÇA COBERTA. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. PREVISÃO NORMATIVA DA ANS. COBERTURA MÍNIMA. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata aquela listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. Precedentes. 3. A operadora pode se negar a cobrir determinada doença não prevista no contrato ou no rol de assistência mínima da ANS, mas não pode determinar qual terapêutica será adotada, cuja escolha cabe, de forma exclusiva, ao médico assistente, que definirá a terapêutica para o caso. 3.1. Diante da previsão de cobertura da doença na apólice do plano de saúde é de se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente para a mazela que lhe acomete (câncer de pâncreas), mediante o procedimento indicado (ablação percutânea por radiofrequência). (...) 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1320843, 07257092620208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, a doença que acomete o autor/agravado está devidamente classificada em parecer médico devidamente fundamentado, no documento de Id 89684817 (CID C34.9), relatando situação de câncer pulmonar em tratamento, quadro clínico severo de disseminação de metástase para outras partes do corpo, orientação médica ressaltando inclusive “que o atraso na realização do procedimento pode afetar a sobrevida do paciente e controle de sua enfermidade”, em continuidade de tratamento de câncer pulmonar, já tendo sido submetido a cirurgia, radioterapia e tratamento com imunoterapia, situação que teve reconhecida gravidade; relatório assinado pelo Dr. Lucianno Henrique Pereira dos Santos – CRM DF 10381. À luz dos contornos do caso concreto, verifico ser a situação apresentada de gravidade tal capaz de compelir a operadora de plano de saúde a custear o procedimento lastreado em recomendação médica e previsto na DUT n. 1 e na RN 465/2021 da ANS, visando evitar-se a situação de metástases e agravamento pelo avanço da doença. Seguindo esta linha de raciocínio, destaco que, em situações similares à ora em exame, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, “não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura”. (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, colhem-se recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Ressalto que o julgado invocado pela agravante não se reveste de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito do c. STJ, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo colegiado da 4a Turma no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o conteúdo mínimo não exaustivo do rol de procedimentos da ANS, como o que se segue, bem recente: Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Desse modo, a princípio, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada a procedimento de urgência adequado e necessário a tratamento justificadamente indicado por médico especialista (Oncologista) para o atual quadro clínico do beneficiário do plano de saúde agravante. Ademais, a risco de metástase em se tratando de caso de câncer pulmonar após já ter sido o agravado submetido a cirurgia, radioterapia e tratamento com imunoterapia, corrobora a necessidade e a urgência do tratamento. 2. A multa diária aplicada Em relação à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. Pois bem. O art. 537 do CPC[6] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[7], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[8]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[9]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No caso concreto, a solução de continuidade dos serviços de saúde contempla a urgência na adoção da medida e não suprime da agravante a possibilidade de refutação, em contraditório diferido, como o exercício na interposição deste recurso. Não há, portanto, cerceamento de defesa na adoção da decisão liminar. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, tenho como razoável a fixação da multa diária de “R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00.” (Id 89696047 do processo de referência), máxime quando se trata de assegurar o direito à saúde de pessoa que se encontra em tratamento contra câncer no pulmão, tendo se submetido a cirurgia, radioterapia e atualmente passa por imunoterapia, de maneira que a demora ou a não realização do procedimento invasivo poderá ocasionar sério comprometimento de sua sobrevida (Id 89684813 do processo de referência). Considero também a capacidade financeira da ré, operadora de plano de saúde de âmbito nacional, como critério para a quantificação a multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada, porque o preceito cominatório foi estipulado adequada e proporcionalmente em valor razoável. Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, muito menos vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano em relação à situação do agravado, manifesto está na gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente (conforme relatório supracitado), segundo prova documental reunida aos autos, a qual certifica estar sob riscos de vida e necessidade de evitar a invasão do câncer pulmonar para outros órgãos. No caso não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 995, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade, o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/agravado, de efetivo tratamento de câncer pulmonar, após ter sido submetido a cirurgia, radioterapia e tratamento com imunoterapia, situação que teve reconhecida gravidade pelo Médico Oncologista, e que pode implicar supressão da própria vida. Ademais, prejuízo algum haverá para a agravante, porque o procedimento médico solicitado e deferido pela decisão concessiva da tutela de urgência está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido no Anexo I da RN 465/2021 da ANS, de maneira que configura autêntica cobertura contratual pela qual o recorrido paga regularmente o preço estipulado no contrato firmado com a recorrente. Diante da gravidade do quadro, evidente que a urgência milita em favor do agravado, demonstrando a indispensabilidade do procedimento médico pretendido. Sabido e consabido que para a concessão da tutela de urgência pretendida exige-se, expressamente, a demonstração de ambos os requisitos, pois são requisitos cumulativos. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [6] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [7] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [8] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [9] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;